Tribunal: TJDFT
Processo: 0007110-78.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ECA. ADOLESCENTES. ATO INFRACIONAl Análogo ao crime DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA OU RETORNO À ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização dos adolescentes infratores, quando inalterada a situação que os levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. No caso, não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável aos menores, inviável a concessão do efeito suspensivo.
Comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional atribuído aos menores, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
Se o ato infracional foi cometido mediante asfixia, consistente na tentativa de enforcamento da vítima, mantém-se a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inc. III, do CP.
As condições pessoais dos menores e seu quadro social determinam a imposição de medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, especialmente quando as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para retirá-los da seara infracional. Para cada ato infracional, deve corresponder uma medida socioeducativa, caso contrário seria dado um bilhete de indenidade para o cometimento de novos atos infracionais.
Apelo desprovido.